Tribunal: TJDFT
Processo: 0037683-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037683-82.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: ARQUIMEDES JOSE COSTAMILAN, D ARTAGNAN COSTAMILAN, AGROFLOR AGROPECUÁRIA LTDA AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 14527726), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do agravo no recurso especial (ID 14527727). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos considerando que os assuntos versados no recurso extraordinário correspondem aos Temas 339 e 660, da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 14828248). Oportuno registrar que os advogados da parte recorrida apresentaram memoriais. Quanto ao Tema 339, a ementa do paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Por outro lado, com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019